Tribunal: TJDFT
Processo: 0715507-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. USO DA MARCA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

1 A presente via recursal é inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório, tendo em vista que o agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora.

2. A matéria, portanto, deverá ser devidamente esclarecida perante o Juízo de Primeiro Grau, respeitados os trâmites processuais, através dos quais poder-se-á trazer a lume eventuais práticas ilícitas perpetradas pela parte agravada.

3. Agravo de instrumento desprovido.